Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável à parte, mas, em se tratando de cumprimento de medida socioeducativa, deve ocorrer de forma imediata, uma vez que se busca a pronta recuperação do adolescente
2. Diante de todas as circunstâncias da pandemia relacionada ao novo coronavírus, do estado de calamidade pública, dos perigos para a integridade da saúde física, isolamento social, quarentena e recomendações oficiais, a realização de audiências por videoconferência não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado perpetrado pelos apelantes, a tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta, sendo a condenação medida que se impõe.
4. Imposta aos apelantes a medida socioeducativa de internação, inviável a sua substituição por advertência, diante da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais desfavoráveis dos adolescentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.